Tribunal: TJSP
Processo: 1028477-93.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Autora beneficiária de financiamento estudantil, via FIES, no percentual de 100%, cuja avença foi firmada em 2.015. Instituição de ensino que passou a cobrar da aluna valores excedentes em virtude de aumento da mensalidade e que ultrapassou o teto estipulado pelo FNDE. Impossibilidade. Parágrafo único da cláusula quinta do contrato de

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Autora beneficiária de financiamento estudantil, via FIES, no percentual de 100%, cuja avença foi firmada em 2.015. Instituição de ensino que passou a cobrar da aluna valores excedentes em virtude de aumento da mensalidade e que ultrapassou o teto estipulado pelo FNDE. Impossibilidade. Parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento que se refere à beneficiários de percentual parcial. Cláusula quarta prevê que o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100% dos encargos educacionais totais. Resolução CG-FNDE no 15, de 30 de janeiro de 2018 que impede a cobrança de valores adicionais para contratos formalizados até o 2o semestre de 2016. Inexistência do débito configurada. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.